Tribunal: STF
Processo: RE 574706
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TUTELA DE URGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Petição de “tutela provisória de urgência cautelar incidental” apresentada em 8.12.2020, pelo recorrente, no presente recurso extraordinário com repercussão geral, provido em julgamento Plenário de 15.3.2017, em que fixada a seguinte tese: “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
    Na presente petição, o recorrente assevera que possui “saldo credor decorrente da decisão, mas não pode utilizá-lo em conta-gráfica em razão de que está aguardando o julgamento dos Embargos de Declaração. O recurso apresentado pelo Fisco tem como objetivo apenas a discussão quanto a forma de liquidação da sentença, cuja oposição não tem condão de alterar o resultado do julgamento” (fl. 2, e-doc. 203).
    Salienta que “a Empresa Requerente se encontra em Recuperação Judicial, com poucos recursos financeiros, com diversas dificuldades operacionais, não podendo arcar com valores que já não são mais devidos em razão de decisão judicial, e que está apenas aguardando o trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 203). 
    Ressalta que “teve declarado seu direito quando do julgamento do Recurso Extraordinário. E mesmo que estejam pendentes o julgamento dos embargos de declaração, a medida não tem condão para afetar o mérito da ação. Diante disso, deve ser julgada procedente a presente medida cautelar” (fl. 3, e-doc. 203).
    Requer “o recebimento e processamento com urgência do presente pedido para fins de suspensa a exigibilidade do PIS e da COFINS não-cumulativos até o trânsito em julgado da ação” (fl. 5, e-doc. 203)
    Afirma que “o perigo de dano é evidente, pois a Requerente está contabilizando em sua conta-gráfica créditos relativos ao PIS e a COFINS não cumulativos, e por estar pendente a presente ação, não consegue utilizar o crédito relativo às contribuições incidente sobre o ICMS para deduzir do débito mensal com os valores devidos (…) Diante deste fato considerando as consequências, perda de CND, possibilidade de inscrição em dívida ativa destes débitos (documentos anexos) que não existiriam se tivéssemos o trânsito em julgado. Desta forma resta comprovado o dano de difícil ou incerta reparação à requerente e o risco ao resultado útil do processo, pois se não for suspensa a exigibilidade do PIS e da COFINS não-cumulativos até o trânsito em julgado” (fl. 3, e-doc. 203). 
    2. Em 15.12.2020, a União manifestou-se contra o deferimento da tutela de urgência asseverando “ausência de correlação entre fundamento e pedido” pois “se todas as razões apresentadas pela peticionária fossem corretas, o pedido adequado seria de compensação antecipada dos valores em questão, antes do trânsito em julgado da demanda. Para isso, seria necessário apurar o valor a ser repetido (compensado), o que depende de prévio julgamento dos embargos da Fazenda Nacional” (fl. 2, e-doc. 207).
    Afirma que “do eventual êxito da recorrente não decorre a suspensão de exigibilidade dos tributos a serem recolhidos, até o trânsito em julgado e independentemente de apuração, como pretende. Objetiva, portanto, em tutela provisória, um provimento muito mais amplo do que aquele que, em tese, pode ser deferido ao final” (fl. 2, e-doc. 207).
    Salienta que “os Embargos da União não versam apenas sobre o procedimento de liquidação do julgado. Os embargos questionam, também, relevantes questões sobre o mérito do julgamento, além de pedir a modulação de efeitos da decisão. Este pedido foi realizado da tribuna, ao ensejo do julgamento do extraordinário, tendo o Supremo estabelecido que fosse feito por escrito, nos autos, com a interposição de embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 207). 
    Afirma que “o risco para a União, no caso, é simétrico ao risco alegado da empresa: se a empresa está em dificuldades e em recuperação judicial, o inadimplemento de tributos hoje, sem qualquer garantia, não representa mera postergação de pagamento, mas efetiva possibilidade de consumação de inadimplência, dado que é incerta sua solvabilidade. Assim, esta é mais uma razão a não autorizar a medida pretendida” (fl. 3, e-doc. 207). 
    Salienta “não ter sido demonstrado o periculum in mora” por se tratar de “alegação de fato, o que sugere a necessidade de prova circunstanciada de que a situação da empresa é de gravidade tal que a compensação de crédito tributário, antes do trânsito em julgado e em desrespeito à sistemática legal vigente, é absolutamente indispensável à sobrevivência da empresa, em regime de recuperação judicial. Tal prova não foi trazida” (fl. 3, e-doc. 207).
    Argumenta que “que da disciplina jurídica da recuperação judicial extrai-se que é requisito do plano apresentado pela empresa a demonstração de sua “viabilidade econômica” - art. 53, II, da Lei 11.101, de 2004. Ora, evidentemente, se a empresa não tivesse condições para pagar os tributos correntes, durante o período da recuperação judicial, não restaria caracterizado o referido requisito e seria inviável a adoção do citado regime especial de liquidação de débitos passados” (fl. 4, e-doc. 207). 
    Pede o indeferimento da tutela de urgência e reitera o pedido de “sobrestamento dos processos que versem sobre o tema, dado o caráter prejudicial dos embargos opostos pela Fazenda Nacional. Em face do presente pleito, apresentado pela parte contrária, justifica-se apreciação dos termos da referida petição, cujo teor sustenta medida oposta àquela aqui pleiteada” (fl. 5, e-doc. 207). 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente, agora requerente da tutelar de urgência.
    Iniciado o julgamento de mérito do recurso extraordinário, impõe-se a respectiva conclusão observadas as normas de regência, sob pena de burla à análise colegiada e definitiva da controvérsia. 
    Opostos os embargos de declaração pela União, em 15.7.2017, o recurso foi liberado para julgamento em 3.7.2019, incluído algumas vezes na pauta do Plenário, embora precedido por julgamentos de maior urgência. 
    Como asseverado pela União, “os Embargos da União não versam apenas sobre o procedimento de liquidação do julgado. Os embargos questionam, também, relevantes questões sobre o mérito do julgamento, além de pedir a modulação de efeitos da decisão. Este pedido foi realizado da tribuna, ao ensejo do julgamento do extraordinário, tendo o Supremo estabelecido que fosse feito por escrito, nos autos, com a interposição de embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 207). 
    4. Tampouco se vislumbra, na espécie, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cuja análise dependeria de dilação probatória sendo possível a depuração de eventuais repetições de indébito, ao final, em sede de liquidação, observadas as balizas do pronunciamento definitivo do Plenário, após o regular trânsito em julgado.
    5. Indefiro o requerimento de tutela de urgência (Petição n. 104722/2020).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora